Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713502-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DOS SANTOS SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25442000), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão (ID 88619192 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 0709607-83.2021.8.07.0003, determinou o que segue: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por M. D. S., representado por seu genitor, M. dos S. S., em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED. Sustenta na inicial que é usuário do plano de saúde da ré desde 2020, , adimplindo todas as parcelas decorrentes do pacto até a presente data. Afirma que é portador do "paralisia cerebral forma tetraplégica mista"; que apresenta alterações posturais no padrão marcha com falha nos mecanismos de modulação, planejamento e execução gerando dificuldades de organização muscular ordenada, distúrbio de equilíbrio, fraqueza muscular e hipertonia de membros inferiores; que, além disso, quanto à fala, apresenta diagnóstico de apraxia de fala na infância, razão pela qual não desenvolveu a comunicação verbal; que lhe foi indicado, tanto pelo médico quanto pela equipe de fisioterapia, o método fisioterapêutico, no protocolo Pediasuit, bem como outras terapias (Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Equoterapia e Musicoterapia), o que foi negado pelo plano por não constar do rol da ANS. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada no pagamento dos prêmios mensais, na vigência do plano pactuada e no relatório médico que aponta a necessidade de realização dos tratamentos. Alega risco de comprometer seu desenvolvimento neuropsicomotor, impedindo a manutenção e o desenvolvimento das habilidades já adquiridas, bem como poderá também comprometer as transferências de posturas e fala esperadas para sua idade cronológica. Requer: (i) tutela antecipada para determinar que a ré autorize a custeie a realização de tratamento fisioterápico e as manutenções, no Método Pediasuit, pelo mínimo de 80 horas, sendo 4 horas por dia com intervalo de 15 minutos, 5 dias por semana, realizadas em 4 semanas, até a efetiva alta do requerente, bem como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, equoterapia e musicologia; (ii) gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. O autor se encontra adimplente com o pagamento dos prêmios mensais (ID 88578947). Os relatórios médicos de ID (88578949, 88578951, 88578955, 88578960, 88578977 e 88578978) demonstram a necessidade de realização dos tratamentos. Ainda é possível verificar a negativa da ré pelo documento de ID 88578980. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que o autor corre risco de comprometer seu desenvolvimento neuropsicomotor, impedindo a manutenção e o desenvolvimento das habilidades já adquiridas, bem como poderá também comprometer as transferências de posturas e fala esperadas para sua idade cronológica, de maneira que não se justifica a negativa da ré ao argumento de que o procedimento não se enquadra no rol da ANS, nem que o plano do autor é ambulatorial. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286) Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize e custeie autorize a custeie a realização de tratamento fisioterápico e as manutenções, no Método Pediasuit, pelo mínimo de 80 horas, sendo 4 horas por dia com intervalo de 15 minutos, 5 dias por semana, realizadas em 4 semanas, até a efetiva alta do requerente, bem como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, equoterapia e musicologia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça e a tramitação prioritária à parte autora. Anote-se. Ante a incapacidade civil do autor, anote-se a intervenção do Ministério Público para posterior manifestação. (...) INTIME-SE a parte ré para cumprimento desta decisão e CITE-SE para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Cumpra-se com prioridade. Essa decisão foi publicada em 15/04/2021 (ID 88791415 do processo de origem), bem como foi certificada a citação da Ré, ora Agravante, consoante ID 88875302 em 14.04.2021, o agravo de instrumento foi interposto em 06/05/2021, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 90877048) e acompanhado de preparo (ID 25442002) Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) caso seja mantida a decisão agravada, será obrigada a providenciar a liberação de tratamentos/procedimentos que não possuem cobertura obrigatória amparada pelo Rol da ANS, bem como impelida a autorizar e cobrir indevidamente tratamentos que ultrapassam os limites do contrato e que inclusive superam o disposto na legislação editada pela própria Agência Reguladora (ANS), para embasar o fornecimento do serviço em questão antecipando os efeitos da tutela final, sem que, contudo, tenha havido a apreciação das provas a serem produzidas nos referidos autos; 2) decisão agravada determinou o cumprimento do comando judicial de imediato em exíguo prazo de 72 (setenta e duas) horas, o que poderá acarretar possível prejuízo à Agravante; 3) o contrato firmado pela parte agravada, é adaptada a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; 4) referido contrato visa à assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais, consoante disposto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes; 5) decisão agravada determinou a realização de uma obrigação de fazer – tratamentos clínicos (multidisciplinar) e o fornecimento de e equipamentos (órteses/próteses) que não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado; 5.1.) procedimento denominado PEDIASUIT é uma órtese dinâmica que visa o alinhamento postural na função sensorial e vestibular. A veste consiste em um colete, um short, joelheiras, capacete e um tênis, que são interligados através de elásticos para ativar os músculos do paciente; 5.2) o pedido de procedimento em caráter eletivo para autorização de Fisioterapia através do método Pediasuit, onde foi negada, uma vez que, para sua execução, exige a utilização de órtese customizada para cada beneficiário - Conforme dispõe a Resolução Normativa - RN no 428 (art. 20, §1o, inciso VII) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída a cobertura assistencial legal, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 6) os procedimentos solicitados pelo Agravado não se encontram previstos na Lei no 9.656/98, mais especificamente na Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS - bem como no contrato avençado entre as partes. 7) quanto ao método PediaSuit, importa esclarecer que os tratamentos psicológicos, fonoaudiológicos, terapias ocupacionais e fisioterápicos, possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, pelo que, não há o que se falar em prestação da cobertura, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas; 8) ambos os tratamentos requeridos se configuram como meramente experimentais, vez que não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, restando impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98; 9) os procedimentos solicitados pelos Agravados, tratam-se de procedimentos não previstos no plano de referência de assistência à saúde, ou seja, não possuem cobertura, possuindo exclusão contratual expressa; 10) há também nota técnica do NatJus, em caso análogo, onde entende que não há comprovação científica de eficácia do método PediaSuit, assim é considerado experimental [TJMG – ID 90877054]; 11) segundo o parecer técnico da PARECER TÉCNICO No 39/2018/ANS, o tratamento mediante equoterapia não se encontra listada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, ao qual a cobertura obrigatória se limita; 12) os tratamentos fisioterapêuticos possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada; 13) apesar de haver previsão de cobertura convencional para tais atendimentos, estes não podem ser fornecidos/custeados pela operadora de forma ilimitada, eis que deverão obedecer as determinações contidas nas Diretrizes de Utilização previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar; 14) a Agência Reguladora (ANS), estabelece em sua Diretriz de Utilização (RN 428/2017 - Anexo II), o parâmetro no tocante às consultas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia, com limitação do número de consultas; 15) a Agravante confere a cobertura para as terapias multidisciplinares conforme determinações da ANS, consoante a patologia apresentada e independente da técnica utilizada, sendo a definição da técnica a ser empregada uma prerrogativa do terapeuta, que realizará o procedimento; 16) a Agravante não está questionando a necessidade das terapias, contudo, deve-se ter em mente que a necessidade destas por parte do beneficiário não pode alterar as condições contratuais; 17) o procedimento solicitado pelo Agravado não possui cobertura obrigatório perante o art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 e RN 428/2017 da ANS; 18) nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso; 19) as astreintes são desproporcionais, uma vez que não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto; 20) o valor atribuído à multa por descumprimento, qual seja de R$ 1.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é superior a pretensão da causa; 21) o arbitramento, sem fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contraria o disposto no artigo 489, §1o, III DO CPC; Pede o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e o provimento do recurso para o fim de revogar a decisão agravada e eximir a Agravante do pagamento da astreinte no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado. Consoante decisão ID 25557617, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Essa decisão foi disponibilizada em 14/05/2021 (ID 25668604). Contrarrazões ID 26095054. É o relatório.Decido. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial;” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer, por prazo indeterminado, o tratamento multidisciplinar que compõe o método PediaSuit. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o que consiste o método Pedia Suit e de quais etapas e modalidades de tratamento é composto? 2) o tratamento indicado para o Agravado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 3) o método proposto é experimental? 4) existem alternativas ao método PediaSuit? 5) essas alternativas são viáveis? 6) o método PediaSuit consiste, necessariamente, no uso de órteses e próteses? Se sim, quais espécies e características desses elementos? Diante desse cenário, os autos deverão ser encaminhados para o NATJUS, para elaboração de nota técnica, no prazo de 15 dias. Em seguida, apresentada a nota técnica do NATJUS, as partes deverão ser intimadas para, querendo, apresentar manifestação, no prazo comum de cinco dias. Após, em atenção ao disposto nos arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2021 11:48:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador